Tribunal: STF
Processo: RE 1587891
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO: ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS — ADCT. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO PARA PAGAMENTO: SÚMULA VINCULANTE 17 E TEMAS 132 E 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 

    I — Conforme a Súmula Vinculante 17, “durante o período previsto no § 1º do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.

    II — O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 132 da Repercussão Geral (RE 590.751 RG/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/4/2011), assentou que o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias tem a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 

    III — Nos termos da tese fixada no julgamento do RE 1.169.289 RG/SC (Tema 1.037 da Repercussão Geral), Redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1°/7/2020, o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o “período de graça”.

    IV — Agravo regimental a que se nega provimento.